Tribunal: TJMT
Processo: 0002284-52.2008.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002284-52.2008.811.0055
Recorrente: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO
Recorrido: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97403991) interposto por FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 90137972):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).
Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.
Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação. (RAC n° 0002284-52.2008.8.11.0055, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 94371499
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência aos arts. 489, II e § 1o, I, II, III, IV e V, do CPC e art. 1.022, I e II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão sequer se manifestou quanto as matéria alegadas (coisa julgada, decisão surpresa e qual seria a metodologia usada à configurar a a conclusão de que, no caso, houve a revisão de clausulas contratuais), bem como quanto a violação da Súmula 259/STJ.
(ii) violação aos art. 917 do CPC/73 (art. 551, do CPC/15) e 324 do CPC/15, ao argumento de que a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que houve revisão de cláusula contratual, sem, contudo, apontar onde residem tais revisões. Aduz que o laudo pericial discriminou valores que não tinham documentos justificativos e indicou credito em favor do autor/recorrente, cumprindo o requisito legal, já que a repetição do indébito (valores sem documentos justificativos) não importa em revisão contratual e que o CPC permite pedidos genéricos quando depender de atos do requerido.
(iii) violação aos arts. 485, § 3°; 502 505 e 508 do CPC, ao argumento e que matérias relacionadas à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo só podem ser apreciadas de ofício enquanto não ocorrer o trânsito em julgado e que a ausência de interesse processual por parte do autor/recorrente, que foi julgado de ofício, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo, portanto, imutável.
(iv) ofensa aos arts. 141 e 491 do CPC, ao argumento de falta de prestação jurisdicional.
(v) violação ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, ao entendimento de que os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais ofendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(vi) ofensa ao art. 99, § 3° do CPC, ao argumento de que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
(vii) divergência jurisprudencial, atinente a coisa julgada/ preclusão; .
Recurso tempestivo (id. 97556968).
Preparado (Certidão de id. 99464498).
Contrarrazões (id. 102750470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer que no caso dos autos não há falar-se em revisão contratual; que houve omissão e falta de fundamentação legal para ensejar a extinção do feito sem a devida fundamentação.
Há de se consignar que não obstante o REsp 1.477.247/MT não contar ainda com o trânsito em julgado, a questão acerca da “impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas” é tese firmada no julgamento do REsp 1497831/PR (Tema 908).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, negou provimento ao recurso do recorrente, para manter a decisão singular, consignando, nesse ponto específico que:
“(...) os documentos revelam que fora realizada de perícia técnica, que apurou um saldo em favor do autor no valor de R$2.543.895,28 (id 85744998 a 85745456 - Pág. 3).
Ocorre que a "metodologia" utilizada caracteriza inafastável revisão de cláusulas, circunstância que como já dito acima, não é permitida em sede de prestação de contas.
Não fosse o suficiente, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.477.247-MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09-10-2019, adotou o mesmo posicionamento jurídico da sentença ora impugnada, porquanto nota-se que a questão de fundo dos pedidos da ação de prestação de contas tem o mesmo conteúdo revisional.
[...]
Não há, portanto, como afastar a pretensão do autor ora apelante, de promover verdadeira revisão de cláusulas contratuais pela inadequada via da ação de prestação de contas, foi suficientemente destacada na sentença impugnada:
“Feita a consideração acima e analisando o laudo pericial de fls. 704/763 e sua complementação as fls. 818/845, verifico que a intenção da parte autora não é a prestação de contas referentes aos lançamentos realizados em sua conta corrente pelo Banco e sim, o expurgo de encargos, taxas, tarifas, sob o argumento de que não foi comprovada a sua contratação ou autorização, o que caracteriza revisão contratual.”
Ocorre que como já frisado, a ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).
Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 908.
Apesar de o recorrente sustentar que não houve pretensão revisional, o trecho do acórdão hostilizado destacado acima consignou de forma segura o contrário disso.
Diante desse quadro, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ, razão pela qual não há falar-se em seguimento do recurso quanto aos arts. 917 do CPC/73 (art. 551, do CPC/15) e 324 do CPC/15, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo aos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos arts. 489, II e § 1o, I, II, III, IV e V, do CPC; 1.022, I e II; 141 e 491, todos do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, II e § 1o, I, II, III, IV e V, do CPC e art. 1.022, I e II; 141 e 491, do CPC, o recorrente alega que o acórdão sequer se manifestou quanto as matéria alegadas (coisa julgada, decisão surpresa e qual seria a metodologia usada à configurar a conclusão de que, no caso, houve a revisão de clausulas contratuais), bem como quanto a violação da Súmula 259/STJ e falta de presta;ao jurisdicional.
Na hipótese, o juízo singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. O órgão fracionário deste Sodalício ao julgar o apelo assentou a impossibilidade de revisão contratual e manteve a sentença proferida.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício consignou inclusive trecho da decisão proferida na origem em que se verificou “que a intenção da parte autora não é a prestação de contas referentes aos lançamentos realizados em sua conta corrente pelo Banco e sim, o expurgo de encargos, taxas, tarifas, sob o argumento de que não foi comprovada a sua contratação ou autorização, o que caracteriza revisão contratual” (sic).
Quanto a alegada decisão surpresa, afere-se que a tese foi afastada ao fundamento de que “a sentença foi proferida a partir da análise das contas apresentadas pela parte autora as fls. 236/335, do laudo pericial de fls. 395/497 e da complementação ao Laudo pericial de fls. 547/580, os quais foram submetidos ao contraditório, o que não implica em ofensa ao princípio da não surpresa” (sic).
Por fim, no que atine a alegação de coisa julgada, consignou o acórdão:
“Ressalta-se que a sentença não viola coisa julgada ao julgar extinto o processo em sua segunda fase. O fato de a primeira fase da prestação de contas ter sido julgada procedente não retira do magistrado a possibilidade de, depois de verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com seu livre convencimento, exatamente como no caso exame.
Atenta-se que em sede de primeira fase de ação de exigir contas eventual questionamento acerca do caráter revisional da ação não demanda analise exauriente, porque o objeto da primeira fase é verificar o direito de o autor exigir contas, e o consequente dever do réu de promover a ”prestação exigida”.
Assim, não se pode confundir a análise do caráter revisional do feito realizada em segunda fase – momento adequado para tanto, vez que sua finalidade é a elucidação de questões relativas ao conteúdo do pedido de prestação de contas e das próprias contas prestadas – com aquela ocorrida quando do julgamento de sua fase inicial.
Vale ressaltar que ao ajuizar um feito, a parte se sujeita a receber a prestação jurisdicional de acordo com as leis, súmulas e entendimentos jurisprudenciais vigentes à época do julgamento da ação, quer tenham estes sido alterados no curso processual, quer não.
Portanto, não há que se cogitar em ofensa aos princípios da coisa julgada, no caso em comento” (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. arts. 489, II e § 1o, I, II, III, IV e V, do CPC e art. 1.022, I e II; 141 e 491, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 485, § 3°; 502 505 e 508 do CPC, demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando a tese recursal se ancora na questão atinente ao entendimento de que a questão debatida nos autos encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo, portanto, imutável.
Todavia, a questão foi elidida pela conclusão do órgão fracionário ao separar e distinguir a primeira fase da prestação de contas com a sua segunda fase e, quanto a esta última, a assertiva de não se retirar do magistrado “a possibilidade de, depois de verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com seu livre convencimento, exatamente como no caso exame” (sic).
Portanto, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Rever a conclusão do aresto impugnado encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a necessidade de reexame de circunstâncias fáticas da causa. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 566.505/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)” (grifei).
“Na forma da jurisprudência do STJ, analisar a ocorrência da coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal. Precedentes. (AgInt no REsp 1375851/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)” (grifei).
“[...] No tocante à tese de violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada, sustentada sob alegação de contrariedade aos arts. 223, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/2015, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam os efeitos preclusivos da coisa julgada, quando o exame da controvérsia pressupõe reexame do contexto-fático probatório dos autos, como no presente caso [...]. (AgInt no AREsp 1410302/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)” (grifei).
No que diz respeito a alegação de que os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais ofendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o acórdão consignou:
“Por derradeiro, no que tange ao pedido de redução do valor dos honorários de sucumbência, fixados na sentença em R$10.000,00, observa-se que não há como acolher o pedido, na medida em que a verba foi fixada em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, frente as balizas dos incisos do § 2o, do artigo 85 e § 8o, do CPC”. (grifei).
O STJ possui entendimento uníssono no sentido de que a revisão dos honorários sucumbenciais implica o revolvimento de matéria fático-probatória, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade.
In casu, ao extinguir a ação, o Juízo singular fixou honorários com base no art. 85, § 8° do CPC. As razões recursais não contestam a possibilidade (ou não) da fixação pelo critério da equidade, mas to somnet se descontentam com o quantum fixado.
Ocorre que o órgão fracionário deste Sodalício não vislumbrou qualquer excesso no quantum arbitrado. E para o STJ, “rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a razoabilidade e a proporcionalidade dos honorários fixados, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ (AgInt no REsp 1920484/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/08/2021, DJe 12/08/202)”.
Já quanto a pretensão da gratuidade de justiça, o acórdão consignou que o recorrente não fez qualquer prova da sua alegada hipossuficiência financeira. Ademais, foram recolhidos os preparos recursais (apelação o recurso especial) sem nenhum empecilho.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de nunciação de obra nova cumulada com reparação por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere se refere à ausência de comprovação por parte do recorrente dos requisitos ensejadores à concessão da justiça gratuita, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1710022/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei)
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 85, §§ 2° e 8°; 99, § 3°; 485, § 3°; 502 505 e 508 do CPC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 908/STJ), bem como também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça